Tribunal: CARF
Processo: 11618.001365/2005-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA DA SILVEIRA BILHIM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2002
MANDADO DE SEGURANÇA. ASSOCIAÇÃO. EFEITOS. ASSOCIADOS. REPERCUSSÃO GERAL RE no 612043/PN. ART. 62, § 2o, DO RICARF.
A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento, na forma do RE no 612043/PN, com repercussão geral reconhecida, de aplicação obrigatória por esse colegiado - art. 62, § 2o, do RICARF.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2002
COFINS. BASE DE CÁLCULO. RECEITAS REPASSADAS PARA TERCEIROS. LEI N° 9.718/98.
O inciso III, do § 2, do art. 2o, da Lei no 9.718/98 ao prever que os 'valores que, computados como receita, tenham sido transferidos para outra pessoa jurídica, observadas normas regulamentares expedidas pelo Poder Executivo', embora vigente temporariamente, não logrou eficácia no ordenamento, em face de sua revogação pelo art. 47, inciso IV, alínea b, da MP no 1991-18 (DOU de 10-06-00) antes de qualquer iniciativa regulamentar.
MULTA CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2).

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2002
PIS. BASE DE CÁLCULO. RECEITAS REPASSADAS PARA TERCEIROS. LEI N° 9.718/98.
O inciso III, do § 2, do art. 2o, da Lei no 9.718/98 ao prever que os 'valores que, computados como receita, tenham sido transferidos para outra pessoa jurídica, observadas normas regulamentares expedidas pelo Poder Executivo', embora vigente temporariamente, não logrou eficácia no ordenamento, em face de sua revogação pelo art. 47, inciso IV, alínea b, da MP no 1991-18 (DOU de 10-06-00) antes de qualquer iniciativa regulamentar.
MULTA CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2).
Recurso Voluntário negado.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11618.001365/2005-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.398 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
ANTARES PUBLICIDADES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2002
MANDADO DE SEGURANÇA. ASSOCIAÇÃO. EFEITOS. ASSOCIADOS.
REPERCUSSÃO GERAL RE no 612043/PN. ART. 62, § 2o, DO RICARF.
A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito
ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados,
somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão
julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da
demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de
conhecimento, na forma do RE no 612043/PN, com repercussão geral
reconhecida, de aplicação obrigatória por esse colegiado - art. 62, § 2o, do
RICARF.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2002
COFINS. BASE DE CÁLCULO. RECEITAS REPASSADAS PARA
TERCEIROS. LEI N° 9.718/98.
O inciso III, do § 2, do art. 2o, da Lei no 9.718/98 ao prever que os 'valores que,
computados como receita, tenham sido transferidos para outra pessoa jurídica,
observadas normas regulamentares expedidas pelo Poder Executivo', embora
vigente temporariamente, não logrou eficácia no ordenamento, em face de sua
revogação pelo art. 47, inciso IV, alínea b, da MP no 1991-18 (DOU de 10-06-
00) antes de qualquer iniciativa regulamentar.
MULTA CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA
CARF 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF no 2).
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2002
PIS. BASE DE CÁLCULO. RECEITAS REPASSADAS PARA TERCEIROS.
LEI N° 9.718/98.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11618.001365/2005-32
Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.398 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11618.001365/2005-32

O inciso III, do § 2, do art. 2o, da Lei no 9.718/98 ao prever que os 'valores que,
computados como receita, tenham sido transferidos para outra pessoa jurídica,
observadas normas regulamentares expedidas pelo Poder Executivo', embora
vigente temporariamente, não logrou eficácia no ordenamento, em face de sua
revogação pelo art. 47, inciso IV, alínea b, da MP no 1991-18 (DOU de 10-06-
00) antes de qualquer iniciativa regulamentar.
MULTA CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA
CARF 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF no 2).
Recurso Voluntário negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maria Aparecida Martins de
Paula, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Pedro Sousa Bispo, Cynthia Elena de Campos, Silvio
Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Sabrina Coutinho Barbosa
(Suplente convocada) e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a conselheira Thais de
Laurentiis Galkowicz.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 11-21.456 (e-fls.
417-424), proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Recife/PE, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o
crédito tributário exigido.
A decisão recorrida possui a seguinte ementa, in verbis:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2002
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRELIMINAR DE NULIDADE.
Estando os atos administrativos, consubstanciadores do lançamento, revestidos de suas
formalidades essenciais, não se há que falar em nulidade do procedimento fiscal.
Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.398 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11618.001365/2005-32

MANDADO DE SEGURANÇA. Nos casos de impetração de ação judicial por Órgãos
de Classe, deverá o Impugnante comprovar sua efetiva participação na ação alegada.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
As sentenças judiciais só produzem efeitos para as partes envolvidas no processo.
INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS
Não se encontra abrangida pela competência da autoridade tributária administrativa a
apreciação da inconstitucionalidade das leis, vez que neste juízo os dispositivos legais
se presumem revestidos do caráter de validade e eficácia, não cabendo, pois, na hipótese
negar-lhe execução.
MULTA CONFISCATÓRIA
O instituto do confisco, constitucionalmente pasto, importa em prejuízos exorbitantes
para toda a sociedade, não ocorre com infrações à legislação tributária.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/ PASEP
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2002
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRELIMINAR DE NULIDADE.
Estando os atos administrativos, consubstanciadores do lançamento, revestidos de suas
formalidades essenciais, não se há que falar em nulidade do procedimento fiscal.
MANDADO DE SEGURANÇA. Nos casos de impetração de ação judicial por Órgãos
de Classe, deverá o impugnante comprovar sua efetiva participação na ação alegada.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
As sentenças judiciais só produzem efeitos para as partes envolvidas no processo.
INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS
Não se encontra abrangida pela competência da autoridade tributária administrativa a
apreciação da inconstitucionalidade das leis, vez que neste juízo os dispositivos legais
se presumem revestidos do caráter de validade e eficácia, não cabendo, pois, na hipótese
negar- lhe execução.
MULTA CONFISCATÓRIA
O instituto do confisco, constitucionalmente posto, importa em prejuízos exorbitantes
para toda a sociedade, não Ocorre com infrações à legislação tributária.
Por bem retratar os fatos que gravitam em torno da presente demanda, reproduzo
o relatório desenvolvido pela DRJ no Recife (PE) e retratado no Acórdão no 11-21.456, de
23/01/2008, o que passo a fazer nos seguintes termos:
Contra a empresa antes identificada foram lavrados os Autos de Infração (fls.
04/07 e 215/218), cujos processos foram juntados por anexação em cumprimento à
disposição contida no art. 20 da Portaria SRF no 6.129, de 02.12.2005, do presente
processo, para exigência do crédito tributário, adiante especificado, referente aos
períodos já mencionados:
Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.398 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11618.001365/2005-32

Segundo a autoridade fiscal, durante o procedimento de verificações
obrigatórias, foi constatada falta/insuficiência de recolhimento das contribuições
COFINS e PIS, com base nos livros contábeis e fiscais, talonados de notas fiscais e
sistemas da Receita Federal.
Verificou também a existência de valores, destacados nas notas fiscais de
serviços, a titulo de repasse para TV, rádio/jornal, etc. recebidos dos anunciantes, não
lançados no livro Registro dos Serviços Prestados e não incluídos na base de cálculo do
PIS e da COFINS.
Devidamente cientificada e inconformada, a contribuinte apresentou peça
impugnatória (fls. 163/176 e 374/387), por seu representante legal, anexando cópias de
documentos (fls. 179/204) requerendo a nulidade ou improcedência das autos de
infração, arrimado nas seguintes razões de defesa:
1. ausência de fato gerador do tributo. Não há incidência da COFINS sobre os
valores repassados a terceiras, visto que, as empresas de publicidade contratam
terceiros que elaboram o material publicitário. O pagamento desses serviços
obedece a um sistema de repasses em que a impugnante figura como mero
agente intermediário das etapas de produção, não sendo o valor que recebe e
transfere como faturamento ou receita;
2. que a Lei no 9.718/98, no art. 2°, é clara quando determina que "os valores
que, computados como receita, tenham sido transferidos para outra pessoa
jurídica" não constituem receita bruta;
3. que, em 19.05.04, a ABAP - Associação Brasileira de Agências de
Publicidade – e a FENAPRO - Federação Nacional das Agências de Propaganda
- impetraram Mandado de Segurança Coletivo contra o Secretário da Receita
Federal, cujo objeto era o inconformismo do ato administrativo praticado pela
autoridade que representa o Estado e que atua na fiscalização de PIS e COFINS,
no qual teria exigido valores sobre fato gerador não ocorrido;
4. transcreve a sentença: "concedo em caráter definitivo a segurança, para vedar
que, em relação às associadas impetrantes constantes dos documentos exibidos
nos autos, sejam alcançadas pela ação fiscal e efetuados lançamentos ex officio
sob a firmação de que configura omissão de receita, ficando confirmada a
liminar”;
5. enfim, o crédito tributário exigido através do auto de infração ora impugnado,
refere-se a ingressos recebidos pelo autuado com destinação de serem
transferidos a outras pessoas jurídicas. Tais valores apenas passam pela empresa,
não se agregam a seu patrimônio, não constituindo receita, que não podem ser
computados na base de cálculo do PIS e COFINS;
6. assim entendendo o TRF da 3a Região, na AC no 90.03.000915-5/SP;
7. ofensa ao principio da legalidade tributária, inserto no art. 37 da CF, que exige
que a Administração Pública obedeça â lei e paute seus atos de acordo com
critérios de equidade, impessoalidade, etc. agindo de modo útil ao interesse
público;
Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.398 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11618.001365/2005-32

8. inaplicabilidade da multa de 75%, em face de sua natureza confiscatória,
segundo julgados de nossos tribunais. Configurando-se inconstitucional, conclui-
se que os lançamentos perdem a característica de liquidez e certeza exigida para
sua validade.
O Contribuinte foi intimado da decisão de primeira instância em 17/03/2008,
conforme Aviso de Recebimento de fls. 427, apresentando o Recurso Voluntário de fls. 430-442
na data de 14/04/2008, pugnando pelo provimento do recurso e o cancelando da exigência fiscal.
Em síntese, em razões de recurso foram apresentadas com os mesmos
fundamentos da peça de impugnação, já relatada. Destacando-se os seguintes argumentos: (1)
que a autoridade administrativa considerou que a Recorrente não deveria ser beneficiada pela
decisão judicial sob o argumento de que não haveria provas nos autos de que seria associada à
ABAP ou à FENAPO. Assim, junta aos autos, nessa oportunidades, documentos que visam à
comprovar a associação às referidas entidades; (2) a ausência de fato gerador do tributo, tendo
em vista a não incidência de COFINS sobre valores repassados a terceiros; (3) a natureza
confiscatória da multa aplicada.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Renata da Silveira Bilhim, Relatora.
1. Pressupostos legais de admissibilidade
Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do Recurso Voluntário, bem
como o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.
2. Mérito
Trata-se o presente processo de Autos de Infração à legislação das contribuições à
COFINS, no valor total, incluindo juros e multa, de R$ 375.348,69 (fls. 6-14) e ao PIS, no valor
total, de R$ 81.325,35 (fls. 222-230) relativos ao ano-calendário 2002, pela insuficiência de
recolhimento dessas contribuições no mencionado período.
Requer a Recorrente a insubsistência dos referidos Auto de Infração tendo em
vista a não incidência das contribuições ao PIS e à COFINS sobre os valores transferidos a
outras empresas, decorrentes da contratação destas para execução de serviços de veiculação de
publicidade e outros, como produção de filmes e confecção de cartazes, ao argumento de que,
não ingressando em seu patrimônio, essas receitas não podem ser consideradas receitas brutas
para fins de incidência das aludidas contribuições.
2.1. Da decisão proferida em Mandado de Segurança Coletivo
Alega a Recorrente que a ABAP – Associação Brasileira das Agências de
Publicidade e a FENAPRO – Federação Nacional das Agências de Propaganda, impetraram, em
19/05/2004, Mandado de Segurança Coletivo contra ato praticado pelo Secretário da Receita
Federal, pretendendo compeli-lo a abster-se de exigir-lhes o pagamento da Contribuição para o
Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.398 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11618.001365/2005-32

Financiamento da Seguridade Social - COFINS e do Programa de Integração Social - PIS,
incidentes sobre valores repassados por suas associadas a empresas de comunicação (emissoras
de televisão, rádio e jornais) que realizam a veiculação da propaganda e que executam serviços
relacionados a essa veiculação, como produção de filmes e confecção de cartazes, ao argumento
de que tais receitas, decorrentes de serviços distintos dos que efetivamente prestam aos
tomadores dos serviços (anunciantes), não ingressam em seus patrimônios, razão pela qual não
integram sua receita bruta para incidência daqueles tributos.
Deferida liminar, prestadas informações e, após manifestação do Ministério
Público Federal, foi concedida a segurança em caráter definitivo. Desta forma, aduz a Recorrente
que, como associada da ABAP e da FENAPRO, faz jus aos efeitos das decisões preferidas
naquele writ.
Em seu Recurso Voluntário, a Contribuinte alega que o julgador de primeira
instância a ela não atribuiu os efeitos da sentença proferida no Mandado de Segurança porque
não foi comprovada sua participação no quadro de associados da ABAP, impetrante do MS
Coletivo, cuja relação foi exibida nos autos da ação mandamental. Eis a parte da decisão trazida
pelo Contribuinte, verbis:
Aduz ainda a Defendente que não incidem as contribuições PIS e Cofins sobre os
valores repassados a terceiros, em razão do art. 2o, da Lei no 9.718/98 e que, em
19/05/04 foi impetrado o Mandado de Segurança Coletivo, pela Associação Brasileira
de Agências de Publicidade - ABAP - e a Federação Nacional das Agências de
Propaganda - FENAPRO, cujo objeto era o inconformismo do ato administrativo da
autoridade que teria exigido valores das contribuições PIS e Cofins, sobre fato gerador
não ocorrido. Tendo sido concedida a segurança, em caráter definitivo, em relação às
associadas das impetrantes.
Em princípio, cabe registrar que a Autuada não comprovou no processo, fazer parte
do quando (sic) de associadas da Associação Brasileira de Agências de Publicidade
- ABAP, impetrante do referido Mandado de Segurança Coletivo, cuja relação é
exibida nos autos da aludida ação mandamental (fls. 366/393 e 419/451), razão pela
qual deixo de aplicara ADN COSIT No 03 de 1996."
Desta forma, a fim de comprovar sua condição de associada, fez a juntada de uma
de uma declaração assinada pelo Diretor Executivo da ABAP atestando que a Recorrente é
associada desde 9 de dezembro de 1996, encontrando-se quite com suas obrigações sociais (fls.
440). Diante disso, conclui que, como é associada à ABAP, compõe, por consequência, o pólo
ativo do Mandado de Segurança já referido, motivo pelo qual os efeitos da sentença devem
alcançar a Recorrente, restando imperiosa a declaração de improcedência dos autos de infração
vergastados.
Não merece razão a Recorrente.
Sobre o assunto, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que os
beneficiários do título executivo, nos casos de ação coletiva proposta por associação, são aqueles
que residem na área da jurisdição do órgão que resolveu o litígio. É preciso ainda, antes do
ajuizamento, ser filiado à entidade e constar da lista apresentada com a peça inicial. Confira a
ementa e tese originários do RE no 612043/PN, com repercussão geral reconhecida, de relatoria
do Ministro Marco Aurélio, julgado em 10/05/2017:
EXECUÇÃO – AÇÃO COLETIVA – RITO ORDINÁRIO – ASSOCIAÇÃO –
BENEFICIÁRIOS. Beneficiários do título executivo, no caso de ação proposta por
Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.398 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11618.001365/2005-32

associação, são aqueles que, residentes na área compreendida na jurisdição do órgão
julgador, detinham, antes do ajuizamento, a condição de filiados e constaram da lista
apresentada com a peça inicial.
A tese aprovada, por unanimidade de votos, foi a seguinte:
Tese
A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário,
ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os
filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em
momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação
jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento.
Importante destacar que, no julgamento do recurso acima mencionado, ficou
decidido também que não haveria modulação dos efeitos da decisão por falta de pedido das
partes.
Embora a Recorrente tenha comprovado a sua qualidade de associada à ABAP
desde 1996 (fls. 440), antes da propositura da ação mandamental, em 2004, fato é que não foi
demonstrado que seu nome compunha a lista apresentada com a peça inicial, como narrado no
acórdão atacado.
Desta forma, o que fez a DRJ, com correção, foi dar seguimento ao contencioso
administrativo por entender que, como a Recorrente não é parte processual na demanda posta à
apreciação do Poder Judiciário, o que, de fato, não restou comprovado nos autos, não houve
renúncia à discussão da autuação na esfera administrativa. Assim, quanto à decisão judicial
propriamente dita, o acórdão a quo assim fundamentou:
Decisões Judiciais
No que concerne às decisões judiciais que a contribuinte mencionou em sua
impugnação, cumpre esclarecer que, nos termos do art. 40 do Decreto n o 2.346, de
10/10/1997, a extensão dos efeitos das decisões judiciais, no âmbito da Secretaria da
Receita Federal do Brasil, possui como pressuposto a existência de decisão definitiva do
Supremo Tribunal Federal, acerca da inconstitucionalidade da lei que esteja em litígio,
e, ainda assim, desde que seja editado ato especifico do Sr. Secretário da Receita
Federal nesse sentido.
Não estando enquadradas nesta hipótese, as sentenças judiciais só produzem efeitos para
as partes entre as quais são dadas, não beneficiando nem prejudicando terceiros.
Portanto, as decisões do Poder Judiciário, mesmo que reiteradas, não vinculam a
autoridade administrativa. A Administração Pública está pautada pelo princípio da
legalidade, que significa que o administrador público está, em toda a sua atividade
funcional, sujeito aos mandamentos da lei e às exigências do bem comum, e deles não
pode se afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido e expor-se a
responsabilidade disciplinar e civil, conforme o caso. Assim, não há como aplicar as
decisões judiciais citadas pela impugnante ao caso que aqui se trata.
No que se refere à alegação de ofensa a princípios constitucionais, cabe ressaltar que a
autoridade administrativa não tem competência para decidir sobre a
inconstitucionalidade ou a ilegitimidade de lei, matéria reservada ao Poder Judiciário. O
órgão administrativo não é o foro apropriado para discussões dessa natureza
Fl. 460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-007.398 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11618.001365/2005-32

A Secretaria da Receita Federal, como órgão da Administração Direta da União, não é
competente para apreciar alegação de inconstitucionalidade de norma legal. Como
entidade do Poder Executivo, cabe à SRF, mediante ação administrativa, aplicar a lei
tributada ao caso concreto.
Com efeito, a apreciação dessas questões acha-se reservada ao Poder Judiciário, pelo
que qualquer discussão quanto aos aspectos de validade das normas jurídicas deve ser
submetida aquele Poder. Por conseguinte, é inócuo suscitar tais alegações na esfera
administrativa, pois ao julgador é vedado desrespeitar textos legais em vigor, sob pena
de responsabilidade funcional.
Ademais, a título de esclarecimento, consultando o site da Justiça Federal do
Distrito Federal, assim como o do Tribunal Federal da Primeira Região, verificou-se, nada
obstante à remessa necessária, que a União Federal (Fazenda Nacional) apresentou recurso de
Apelação pleiteando a reforma da sentença de primeiro grau. Assim, em 24/08/2007, foi
publicado acórdão emanado da Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1a Região, que,
por maioria, deu provimento ao recurso de Apelação e à Remessa Oficial, nos termos do voto do
Desembargador Federal Catão Alves, cuja ementa transcrevo:
E M E N T A
TRIBUTÁRIO – CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL-COFINS E PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL-PIS – EMPRESAS
PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA – DEDUÇÃO DE VALORES
REPASSADOS A OUTRAS EMPRESAS (LEI No 9.718/98, ART. 3o, §2o, III) –
BENEFÍCIO
FISCAL
VALIDAMENTE
REVOGADO
PELA
MEDIDA
PROVISÓRIA No 1.991-18/2000 – VIOLAÇÃO AO ART. 246 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL - INEXISTÊNCIA.
1 – Pelos serviços oferecidos a seus clientes, divulgação dos produtos dos anunciantes
nos meios de comunicação (televisão, rádio, jornais e revistas), as empresas de
propaganda e publicidade auferem receitas correspondentes à remuneração global dos
serviços contratados, sendo irrelevante a classificação que se lhes atribuam, já que, na
realidade, consubstanciam faturamento, receita tributária, nos termos da legislação
vigente. Consequentemente, lídima a incidência de contribuições para a Financiamento
da Seguridade Social-COFINS e para o Programa de Integração Social-PIS sobre tais
receitas.
2 – A Medida Provisória no 1.991-18/2000 não violou o art. 246 da Constituição
Federal, uma vez que alterou o texto da Lei no 9.718/98, não o objeto de regulamentação
do art. 195 da Constituição Federal, feita pela Emenda Constitucional no 20/98, que
introduziu a receita, ao lado do faturamento, como base de cálculo das contribuições
sociais.

3 - Apelação e Remessa Oficial providas.
4 – Sentença reformada.
Após apresentação de Embargos de Declaração, os quais foram improvidos, os
autos baixaram à vara de origem e certificado o transito em julgado em 25/05/2010. Portanto,
vê-se que a decisão final judicial entendeu que as receitas repassadas a terceiros - objeto de
discussão no presente processo administrativo - compõem a base de cálculo do PIS e da
COFINS.
Assim, nesse ponto, pelos motivos acima expostos, entendo correta a posição da
DRJ.
Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-007.398 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11618.001365/2005-32

2.2. Da não incidência de PIS e COFINS sobre receitas transferidas a
terceiros – art. 3o, § 2o, inciso III, da Lei no. 9.718/98
Como visto, versa o presente processo sobre a dedução da base de cálculo do PIS
e da COFINS das receitas transferidas a terceiros. Essa discussão já foi objeto de detida análise
por esse Colegiado, motivo pelo qual peço vênia para transcrever a íntegra do voto condutor do
acórdão no 3402006.064 (Processo no. 11080.900002/200830) relatado pelo ilustre Conselheiro
Diego Diniz Ribeiro, na sessão de 29 de janeiro de 2019, que assim registrou o seu voto, in
verbis:
(ii.a) Do crédito vindicado pelo contribuinte com fundamento no inciso III, § 2o
do art. 3o da lei 9.718. de 1998
11. A questão de fundo não é nova neste Tribunal e diz respeito a
(in)aplicabilidade imediata do inciso III, § 2o do art. 3o da lei 9.718. de 1998, que assim
prescreve:
Art. 3o O faturamento a que se refere o artigo anterior corresponde à receita bruta
da pessoa jurídica. (...).
§ 2o Para fins de determinação da base de cálculo das contribuições a que se
refere o art. 2o, excluem-se da receita bruta: [...]
III. os valores que, computados como receita, tenham sido transferidos para outra
pessoa jurídica, observadas normas regulamentadoras expedidas pelo Poder
Executivo;
(...) (grifos nossos)
12. A questão aqui travada foi bem tratada pelo acórdão n. 3302004.903, de
relatoria da Conselheira Maria do Socorro Ferreira Aguiar, que assim prescreveu em seu
voto acompanhado a unanimidade pela turma julgadora:
Esclarecida a situação a fática, examina-se a seguir as normas objeto da
controvérsia:
Lei no 9.718, de 1998:
Art. 3o O faturamento a que se refere o artigo anterior corresponde à receita bruta
da pessoa jurídica.
§ 2o Para fins de determinação da base de cálculo das contribuições a que se
refere o art. 2o, excluem-se da receita bruta:
[...]
III os valores que, computados como receita, tenham sido transferidos para outra
pessoa jurídica, observadas normas regulamentadoras expedidas pelo Poder
Executivo; (grifei)
A norma em destaque foi expressamente revogada pela alínea b do inciso IV da
art. 47 da Medida Provisória n° 1.99118, de 2000:
• Medida Provisória no 199118, de 09 de junho de 2000 (DOU, de 10/06/2000):
Art.47. Ficam revogados:
[...]
Fl. 462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-007.398 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11618.001365/2005-32

IV a partir da publicação desta Medida Provisória:
(...);
b) o inciso III do § 2o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998.(grifei).
Dos atos acima transcritos constata-se que o inciso III do § 2o do artigo 3o da Lei
9.718, de 1998 é uma norma que depende de regulamentação, tipificada portanto
segundo a doutrina abalizada como norma de eficácia limitada, que é aquela que
depende de uma regulamentação e integração por meio de normas
infraconstitucionais.
É digno de nota que a matéria em tela foi objeto de vários precedentes nesse E.
Conselho, a exemplo dos acórdãos: 380200.893, de 20/03/2012, 3302002.174, de
26/06/2013 e 3202001.051, de 20/01/2014.
Nesse sentido, adoto como fundamento decisório o voto proferido no Acórdão
3202001.051, de 20/01/2014, ex vi do §1o do art. 50 da Lei no 9.784, de 1999:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/1999 a 30/09/2000
COFINS.
EXCLUSÃO
DA
BASE
DE
CÁLCULO.
EFICÁCIA
CONDICIONADA
À
EDIÇÃO
DE
NORMA
REGULAMENTAR.
IMPOSSIBILIDADE.
A Lei no 9.718/98 admitia, em seu artigo 3o, § 2o, inciso III, a exclusão da
base de cálculo do PIS e da Cofins das receitas transferidas a outras pessoas
jurídicas, exclusão esta, contudo, condicionada à edição de norma
regulamentadora. Tal norma de eficácia limitada, embora vigente, nunca
chegou a ter eficácia, já que não editado o decreto regulamentador. (grifei)
RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. REQUISITOS Apenas os créditos líquidos
e certos são passíveis de compensação, nos termos do que dispõe o artigo 170 do
Código Tributário Nacional.
APLICAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
Não cabe a órgão administrativo apreciar arguição de inconstitucionalidade de
leis ou mesmo de violação a qualquer princípio constitucional de natureza
tributária. O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de legislação tributária. Súmula
CARF no 02.
Excertos do voto:
Como visto, a decisão recorrida indeferiu o restituição solicitada e não
homologou as compensações pleiteadas pela Recorrente, fundamentalmente, em
decorrência da ausência de regulamentação, pelo Poder Executivo, da norma que
previa a exclusão de valores computados como receitas e transferidos para
terceiros (art. 3o, §2o, inciso III, da Lei no 9.718/98). Por conseguinte, a
declaração de compensação apresentada não pode ser homologada por falta de
certeza e liquidez dos indébitos utilizados. Não há reparos a fazer na decisão
recorrida.
De fato, o dispositivo legal acima referenciado – que, posteriormente, foi
expressamente revogado pelo artigo 47, inciso IV, alínea “b”, da MP no 1.99118,
de 09/06/2000, posteriormente convertido na Medida Provisória no 2.15835, de
2001 – tratava da possibilidade de exclusão da base de cálculo da Cofins e do
Fl. 463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-007.398 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11618.001365/2005-32

PIS dos valores que, computados como receita, fossem transferidos para outra
pessoa jurídica, contudo, “observadas normas regulamentadoras expedidas pelo
Poder Executivo”, conforme se observa da simples leitura do preceito em
comento, verbis:
(...)
Tais normas regulamentadoras, no entanto, nunca chegaram a ser editadas.
Destarte, a norma em comento, embora vigente, nunca produziu efeitos.
(grifei).
Por esse motivo, a Secretaria da Receita Federal, inclusive, editou o Ato
Declaratório no 056, de 20 de julho de 2000, nos seguintes termos:
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso de suas atribuições, e
considerando ser a regulamentação, pelo Poder Executivo, do disposto no inciso
III do § 2o do art. 3o da Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998, condição
resolutória para sua eficácia; considerando que o referido dispositivo legal foi
revogado pela alínea b do inciso IV do art. 47 da Medida Provisória n° 1.99118,
de 9 de junho de 2000; considerando, finalmente, que, durante sua vigência, o
aludido dispositivo legal não foi regulamentado, declara: não produz eficácia,
para fins de determinação da base de cálculo das contribuições para o
PIS/PASEP e da COFINS, no período de 1° de fevereiro de 1999 a 9 de junho de
2000, eventual exclusão da receita bruta que tenha sido feita a título de valores
que, computados como receita, hajam sido transferidos para outra pessoa
jurídica.
A meu ver, o próprio Poder Legislativo, ao criar a possibilidade de exclusão da
base de cálculo do PIS e da Cofins das receitas transferidas para outra pessoa
jurídica, condicionando a sua aplicação à edição de normas regulamentadoras a
serem expedidas pelo Poder Executivo, demonstrou sua intenção de dar ao citado
dispositivo natureza de norma de eficácia limitada.
Por ausência de regulamentação tal norma tornou-se inaplicável, já que não
acompanhada dos comandos operacionais e disciplinadores que o Poder
Legislativo outorgara ao Poder Executivo para tanto. (grifei)
Desse modo, não cabe a este órgão de julgamento, ao alvedrio de norma
regulamentadora específica, dada sua inexistência, usurpar de competência que
não é a sua para fixar, segundo seu juízo, as particularidades necessárias à
eficácia do comando então previsto em lei.
Nesse sentido, é remansosa a jurisprudência do CARF.
Confiram-se os seguintes acórdãos: no 20180596, de 20/09/2007; no 20218928,
de 09/04/2008; no 220100.334, de 05/06/2009; no 3302000.725, de 08/12/2010;
380200.893, de 20/03/2012.
O mesmo cunho decisório tem sido adotado pelo Superior Tribunal de Justiça
STJ, a exemplo do AgRg no Ag 977750 SC, Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES , SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2011, DJe 22/03/2011,
cuja ementa e excertos do voto a seguir se transcrevem:
PROCESSUAL CIVIL. VÍCIO DE OMISSÃO. ALEGAÇÃO EM AGRAVO
REGIMENTAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL.
PIS. COFINS. BASE DE CÁLCULO. TRANSFERÊNCIA ENTRE PESSOAS
JURÍDICAS. ART. 3o, § 2o, INC. III, DA LEI N. 9.718/98. NECESSIDADE DE
REGULAMENTAÇÃO.
Fl. 464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-007.398 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11618.001365/2005-32

1. A via apropriada para questionar a existência de omissão, contradição ou
obscuridade em decisão monocrática é a dos embargos de declaração, dirigido ao
relator, e não a do agravo regimental.
As finalidades dos recursos são diversas e a Segunda Turma não vem permitindo
nestes casos a mescla de espécies recursais distintas, em atenção ao princípio da
unicidade recursal. Precedentes.
2. O art. 3o, § 2o, inciso III, da Lei 9.718/98, que excluía da base de cálculo do
PIS e da Cofins os valores que, computados como receita, foram transferidos a
outra pessoa jurídica, nunca teve eficácia, em virtude da ausência de norma
regulamentadora exigida em tal dispositivo, posteriormente revogado com a
edição da MP 1.99118/2000. (grifei).
3. Precedentes: AgRg no REsp 1074304/RS, Rel. Min. Hamilton Carvalhido,
Primeira Turma, DJe 1.7.2010; AgRg no REsp 1072533/PR, Rel. Min. Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJe 25.5.2009; AgRg no REsp 969.967/RS, Rel.
Min. Humberto Martins, DJ 26.11.2007; AgRg no Ag 913.463/RS, Rel. Min.
Castro Meira, DJ 18.10.2007; e AgRg no REsp 708.619/SC, Rel. Min. Denise
Arruda, DJ 23.10.2006.
4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido
Excertos do voto:
Quanto ao mérito, a decisão merece ser mantida por seus próprios fundamentos,
os quais transcrevo. Dessume-se do exame dos autos que o entendimento
sufragado pelo Tribunal de origem está perfeitamente alinhado com o
posicionamento do STJ no sentido de não ser possível a exclusão da base de
cálculo do PIS e da COFINS dos valores que fossem transferidos a outra
pessoa jurídica, ao integrarem a receita da empresa, pois tal procedimento
dependia de regulamentação sobre a matéria, em atenção ao princípio da
legalidade. (grifei).
Entrementes, com o advento da MP n. 1.99118/2000, houve a revogação da
norma que previa a exclusão pretendida (art. 3o, §2o, III, da Lei n. 9.718/98), o
que retirou totalmente a sua eficácia no plano jurídico. (grifei).
E mais recentemente no AgInt no AREsp 288345/ RN, AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL2013/00189748:
Data do Julgamento 02/02/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 08/02/2017
EMENTA [...]PIS/PASEP E COFINS. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO
DOS VALORES COMPUTADOS COMO RECEITAS QUE TENHAM SIDO
TRANSFERIDOS PARA OUTRAS PESSOAS JURÍDICAS. ART. 3o, § 2o, III,
DA LEI No 9.718/98. NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA. NÃO
APLICABILIDADE.
12. A Corte Especial deste STJ já firmou o entendimento de que a restrição
legislativa do artigo 3o, § 2o, III, da Lei n.o 9.718/98 ao conceito de faturamento
(exclusão dos valores computados como receitas que tenham sido transferidos
para outras pessoas jurídicas) não teve eficácia no mundo jurídico já que
dependia de regulamentação administrativa e, antes da publicação dessa
regulamentação, foi revogado pela Medida Provisória n. 2.15835, de 2001.
Precedentes: [...]
13. Tese firmada para efeito de recurso representativo da controvérsia:
Fl. 465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-007.398 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11618.001365/2005-32

"O artigo 3o, § 2o, III, da Lei n.o 9718/98 não teve eficácia jurídica, de modo que
integram o faturamento e também o conceito maior de receita bruta, base de
cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS, os valores que, computados
como receita, tenham sido transferidos para outra pessoa jurídica".
[...] (REsp 1144469 PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
Rel. p/ Acórdão Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 10/08/2016, DJe 02/12/2016)
(...).
Assim, adoto como minhas as razões de decidir externadas no acórdão n.
3402006.064 acima reproduzido, na forma do art. 50, § 1o, da Lei no. 9.784/99.
2.3. Da natureza confiscatória da multa aplicada
Por derradeiro, postula a Recorrente a inaplicabilidade da multa de 75%, em face
de sua natureza confiscatória, segundo julgados de nossos Tribunais. Assim, configurando-se
inconstitucional, conclui que os lançamentos perdem a característica de liquidez e certeza
exigida para sua validade.
Sem mais delongas, de observância obrigatória aos Conselheiros, deve ser seguida
a literalidade do disposto na Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Acórdãos Precedentes: Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568,
de 18/03/2004 Acórdão no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de
14/03/2000 Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de
05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de
06/07/2004 Acórdão no 201-78180, de 27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de
17/05/2005
3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim

Fl. 466
DF CARF MF
Documento nato-digital